Tribunal: TJBA
Processo: 0000083-24.2000.8.05.0059
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000083-24.2000.8.05.0059 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: FÁBIO NASCIMENTO DOS SANTOS Advogado(s): JULIA ALVES DE ARAUJO, ANTONIO LISBOA LIMA DE CARVALHO APELADO: MUNICIPIO DE COARACI Advogado(s):MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES À APELAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE COARACI contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para manter a condenação ao recolhimento do FGTS e condenar o ente municipal ao pagamento de salários retidos entre abril e outubro de 1996. O embargante alegou omissão e contradição quanto à natureza estatutária do vínculo, incidência da prescrição quinquenal, fixação dos honorários advocatícios na liquidação e suposta afronta ao Tema 551 da repercussão geral do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de apreciar as teses suscitadas pelo Município acerca da natureza do vínculo jurídico, da prescrição e dos honorários advocatícios; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração configuram indevida inovação recursal e tentativa de rediscussão do mérito do julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e se destinam exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. O Município de Coaraci, embora regularmente intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, conforme certificado nos autos e registrado no acórdão embargado. 5. A ausência de manifestação da parte recorrente na fase processual adequada impede o conhecimento, em sede de embargos declaratórios, de matérias não oportunamente devolvidas ao Tribunal, sob pena de inovação recursal vedada pelo sistema processual. 6. A alegada omissão não se configura, pois o Tribunal apreciou a controvérsia com base nos elementos constantes dos autos à época do julgamento e enfrentou os pontos efetivamente submetidos à apreciação jurisdicional. 7. A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscutir o mérito da causa por via inadequada. 8. O prequestionamento exige a presença dos pressupostos do art. 1.022 do CPC, não sendo admissíveis embargos declaratórios apenas para provocar manifestação sobre teses não apreciadas em razão da ausência de devolução processual adequada. IV. DISPOSITIVO 9. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8008530-52.2022.8.05.0103, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, publ. 10.06.2025; STJ, AgInt no AREsp 2043112/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0000083-24.2000.8.05.0059, em que figuram como embargante o MUNICÍPIO DE COARACI e como embargado FÁBIO NASCIMENTO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça